Tribunal: TJDFT
Processo: 0745572-63.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. PREPARO APRESENTADO. REJEITADA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VERBA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE MITIGADA. MÍNIMO EXISTENCIAL RESGUARDADO. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Recolhido o preparo e apresentado de forma tempestiva, rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso por alegada deserção.
2. É possível a penhora parcial do salário do devedor, desde que preservado o mínimo existencial. Interpretação excepcionada do inciso IV do art. 833 do CPC, quando for conservado percentual de tais verbas, capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018).
3. Ponderando os ganhos mensais da executada, o valor penhorado representa apenas 15% (dez por cento) do seu salário, de maneira que não compromete a sua subsistência nem a de sua família, tampouco ofende sua dignidade, devendo ser mantida a constrição.
4. Recurso conhecido, rejeitando a preliminar de não conhecimento, e desprovido.